Tribunal: STF
Processo: RHC 260779
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raissa Machado Alves interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DE VISITAÇÃO AO PARLATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em seu favor, visando assegurar o direito regular de visita ao sentenciado com quem responde a processo criminal conjunto. A agravante alega que a limitação da visita ao parlatório não tem fundamento concreto e configura medida sancionatória antecipada, incompatível com a presunção de inocência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a restrição do direito de visitação da agravante ao sentenciado, limitando-a ao parlatório, com base na existência de ação penal conjunta e em nome da segurança e disciplina no ambiente prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O direito de visitação do preso, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto e pode ser restringido por decisão fundamentada da autoridade judicial ou administrativa, desde que amparada em razões de segurança e ordem no estabelecimento prisional. 



    4. A limitação imposta está devidamente fundamentada em informações da unidade prisional, que apontam a existência de processo em curso no qual a agravante e o sentenciado figuram como corréus por suposto crime cometido em concurso, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. 



    5. A restrição da visita ao parlatório visa mitigar riscos à ordem e à disciplina da unidade prisional, sendo medida proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. O habeas corpus não se presta à revisão de ato que, embora restritivo, mantém o direito de visita de forma regulada, inexistindo flagrante ilegalidade. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Tese de julgamento: 1. O direito de visitação do preso pode ser restringido por decisão fundamentada, com vistas à preservação da ordem e da segurança do estabelecimento prisional. 2. A limitação da visita ao parlatório é legítima quando baseada em elementos concretos que indiquem vínculo processual entre visitante e preso por crime cometido em concurso.



    (HC 996.059 AgRg – ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende que lhe seja garantido “o direito de visitação normal, pessoal e direta ao sentenciado, suspendo-se os efeitos da decisão que limitou as visitas ao parlatório”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDAMUS EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RESTRIÇÃO DE VISITAÇÃO AO PARLATÓRIO, ESTABELECIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA. IDONEIDADE DAS DECISÕES DOS JUÍZOS DE PRIMEIRO E DE SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO, BEM COMO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA RELATIVAÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. INTERESSE PÚBLICO (SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAL) EM EVIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:



    Com efeito, no caso em questão, foi apresentada uma justificativa concreta para a limitação da visitação: o juízo da execução penal considerou as informações fornecidas pela unidade prisional, segundo as quais a requerente responde, juntamente com seu companheiro, a um processo criminal com base no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (autos nº 1501871-91.2024.8.26.0602). Em razão dessa atuação em conluio, foi autorizada a visita apenas no parlatório, até o término da fase recursal.



    Reconhece-se, portanto, que o direito do preso de receber visitas não é absoluto. Trata-se de prerrogativa sujeita à regulamentação tanto por parte da administração penitenciária quanto pelo Juízo da execução penal, especialmente quando o objetivo é preservar a ordem e a segurança dentro do sistema prisional. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do paciente. Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.057, ministro Roberto Barroso; HC 208.165, ministro Edson Fachin): 



    Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 4. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 133.305, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/10/2016)



    ’HABEAS CORPUS’ – DIREITO DO CONDENADO DE RECEBER VISITA DA COMPANHEIRA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE CUMPRE PENA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO. (HC 115.542-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/4/2013)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Limitação de visita do companheiro apenas ao parlatório. Visitante que possui situação processual de egresso. 3. Habeas Corpus não é meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Precedentes. 4. Direito de visita pode e deve ser regulamentado pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo desprovido. (HC 160.456-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019)



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). Hipótese em que inexiste risco potencial ou iminente à liberdade de locomoção da paciente. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não cabe habeas corpus para viabilizar direito de visita a condenado. Precedente: HC 132.963, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 162.059-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Em suma, mostra-se ausente situação de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da recorrente em decorrência da limitação ao direito de visita do seu companheiro. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente